Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO JUÍZO. FALTA GRAVE. DESCONSIDERAÇÃO IMEDIATA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PARQUET. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA.
O Ministério Público possui direito e dever de intervenção obrigatória, em todas as fases da execução penal, até que seja declarada extinta a punibilidade do sentenciado, devendo fiscalizar, com esmero, a execução da pena, podendo, para tanto, requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo, inclusive a progressão ou a regressão de regimes, e, ainda, a interposição de recursos (art. 67 e 68, LEP). Em sendo assim, entende-se que o MMo Juiz da origem deveria ter oportunizado manifestação prévia do Ilustre representante do Parquet, para que opinasse a respeito da falta grave cometida pelo sentenciado; se seriam necessárias providências; e quais providências seriam adequadas para manter o regular cumprimento da pena. Não caberia ao Juízo da Execução decidir de ofício, desconsiderando determinadas situações controvertidas e inexplicadas, de imediato, porque em clara violação aos dispositivos retromencionados. Principalmente porque o regime aberto pressupõe autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado (art. 36, CP).
Importante ressaltar, que, nos termos do art. 118, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeira à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. E, nos termos do art. 50, do mesmo diploma legal, o descumprimento de condições impostas, para concessão de regime aberto, constitui falta grave. Em todo caso, a não comunicação de novo endereço, pelo sentenciado, constitui falta grave, sujeita a “punição”, a depender das particularidades do caso concreto, principalmente porque apta a demonstrar inaptidão do condenado para permanecer no regime atual. E quanto a isso, existe interesse de manifestação prévia do Parquet.
3. Agravo em Execução conhecido. Preliminar acolhida. Decisão anulada.